Tribunal: TJMT
Processo: 1003109-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003109-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Honorários Periciais, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ELZA SOUZA JOSETTI - CPF: 106.912.781-72 (AGRAVANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A regra do art. 95 do CPC, que prevê que remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia, precisa ser interpretada conjuntamente com o art. 429, II do mesmo diploma legal, onde preconiza que cabe à parte que produziu o documento o ônus de provar a sua autenticidade, razão pela qual ela quem deve custear a produção da prova pericial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1003109-56.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

ELZA SOUZA JOSETTI

AGRAVADOS:

BANCO BS2 S.A. E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ELZA SOUZA JOSETTI
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais no. 1016836-61.2019.8.11.0041, proposta em desfavor do
BANCO BS2 S/A
e
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, que fixou a verba honorária da perícia grafotécnica no valor de R$5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais).

Em suas razões recursais, a agravante defende, em síntese, que se trata de perícia grafotécnica para averiguação da assinatura aposta no contrato, e que o valor dos honorários fixados para sua realização é exorbitante e não atende ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sustenta, ademais, que
“não se pode impor a Agravante/reclamante o ônus de arcar com os custos de uma perícia pela qual não requereu, nem mesmo ante a inversão do ônus da prova, tendo em vista que as regras do ônus da prova não se confundem com a responsabilidade pelo custeio das despesas decorrentes pela sua produção”
(sic), ainda que seja vencida no final (art. 95 do CPC).

Com base nos pressupostos legais, invocando a presença dos requisitos necessários, pede inicialmente pela atribuição do efeito suspensivo, e no mérito, pelo provimento deste instrumento para que os honorários periciais sejam arcados pela agravada, ou, que seja reduzido o
quantum
, por entender que o valor de R$5.800,00 fere o princípio da proporcionalidade ou mesmo rateado entre as partes (Id 119192952).

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
em 24/02/2022, por esta Relatoria (Id 119662981).

Os agravados apresentaram contraminuta, cujas razões estão dissociadas das irresignações da recorrente (Id 121318955).

Preparo recolhido no Id 119269983.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ELZA SOUZA JOSETTI
ajuizou a
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais
em desfavor de
BANCO BS2 S/A
e
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, sustentando, em suma, que é idosa e possui como única fonte de renda os proventos oriundos de sua aposentadoria, e por ter notado uma redução expressiva em seus proventos se deslocou até a Secretaria de Estado Gestão para obter a senha de acesso junto ao portal do servidor para a retirada de contracheques, quando se deparou com a

existência de diversos empréstimos consignados contratados com as empresas demandadas, da qual alega não ter contratado nenhum deles.

O juízo “a quo” entendeu pertinente a realização de perícia grafotécnica em relação à assinatura constante nos contratos apresentados, determinando, nesta oportunidade, que o custeio deveria ser suportado pela autora, ora agravante.

Inicialmente, cumpre dizer que não se deve confundir ônus da prova, com o dever de adiantar as despesas processuais, cuja regra está prevista no art. 95, do CPC,
litteris
:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido

a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Ocorre que o ônus de provar a autenticidade da assinatura aposta nos contratos de empréstimos é da parte agravada, haja vista que foi ela quem produziu o documento, consoante termos de adesões lastreados nos Ids. 119192959 - Pág. 56/57, 119192959 - Pág. 61/62, 119192959 - Pág. 67/68, 119192959 - Pág. 73/74, 119192960 - Pág. 1/2 e 119192960 - Pág. 6/7.

Dessa forma, aplica-se ao caso o disposto no art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe à parte que produziu o documento o ônus da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade. Confira-se:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
.”

Dessa forma, o custeio da prova pelas empresas agravadas é decorrência lógica do ônus que lhe foi imposto pela lei.

Portanto, a regra do art. 95 do CPC não pode ser lida de forma isolada. Deve ser interpretada conjuntamente com o referido art. 429, II do mesmo diploma legal, de modo que, se cabe à parte que produziu o documento o ônus de provar a sua autenticidade, ela deve custear a produção da prova pericial. Não sendo assim, terá lugar no processo a incoerente situação de que deve custar a produção da prova aquele que não tem o ônus de produzi-la.

Logo, por se tratar, a produção da prova, de ônus (e não de dever ou obrigação), sua observância se insere na esfera de conveniência da agravada, que poderá, destarte, optar entre arcar com os honorários do perito ou deixar de fazê-lo, suportando, neste último caso, as consequências processuais de sua omissão.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial dos Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE APLICOU AS DISPOSIÇÕES DO CDC À ESPÉCIE DOS AUTOS, MAS INDEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, REJEITANDO, TAMBÉM, A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL – INSURGÊNCIA DO AUTOR - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – MAGISTRADO QUE PROFERIU NOVA DECISÃO, NOS TERMOS DO ART. 432, DO CPC, OPORTUNIZANDO ÀS PARTES A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – PERDA DO OBJETO DO RECURSO NESTE PONTO – PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DO CDC – ACOLHIMENTO, EMBORA POR FUNDAMENTO DIVERSO –
ARGUIÇÃO DO AUTOR DE FALSIDADE DOCUMENTAL – REGRA ESPECÍFICA - ART. 429, II, DO CPC – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO IMPUTADO COMO FALSO, ESPECIALMENTE NA HIPÓTESE DE ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA
– DECISÃO ALTERADA, NESTE PONTO – PLEITO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A OBSERVÂNCIA, PELO AGENTE FINANCEIRO, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E A ATENÇÃO AO MÉTODO BRAILE NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO MÚTUO – IMPERTINÊNCIA – CAUSA DE PEDIR QUE SE RESTRINGE À VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO MÚTUO – DECISÃO MANTIDA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-PR – AI: 00727590920218160000 Maringá 0072759-09.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Jose Hipolito Xavier da Silva, Data de Julgamento: 02/05/2022, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA –

ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA APOSTA EM CONTRATO – ÔNUS DA PROVA
– decisão pela qual foi determinado que o ônus de provar a falsidade da assinatura era do agravante, devendo, por isso, custear a produção da prova pericial grafotécnica – aplicação do art. 429, II do CPC, segundo o qual
incumbe à parte que produziu o documento o ônus da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade
– instituição financeira agravante que foi quem produziu o documento, cabendo, pois, a ela o ônus de provar a autenticidade da assinatura – custeio da prova pelo agravante que é decorrência lógica do ônus que lhe foi imposto pela lei – interpretação sistemática da regra prevista no art. 95 do CPC – embora não seja possível obrigar o agravante a adiantar os honorários do perito nomeado para a realização de perícia grafotécnica, a omissão dele em produzir a prova cujo ônus lhe foi imposto pela lei poderá ser interpretada em seu desfavor – cumpre ao agravante escolher se pretende correr tal risco – decisão mantida – agravo desprovido.”
(TJ-SP – AI: 21132236220218260000 SP 2113223-62.2021.8.26.0000, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 14/06/2021, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS
. O magistrado deve assegurar a produção das provas que considera necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento das partes.
Tratando-se de falsidade de assinatura, o ônus de arcar com as despesas dos honorários periciais recai sobre aquele que produziu o documento
.
” (TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.008253-3/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2021, publicação da súmula em 21/06/2021)

Em casos análogos, já se pronunciou este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA –
ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A regra do art. 95 do CPC, que prevê que remuneração do perito, deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia, que por sua vez precisa ser interpretado conjuntamente com o art. 429, II do mesmo diploma legal, onde preconiza que cabe à parte que produziu o documento o ônus de provar a sua autenticidade, razão pela qual ela quem deve custear a produção da prova pericial.”
(TJ-MT 10113141120218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS –
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA –

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO
– CPC, ART. 389, INC. II – RECURSO DESPROVIDO. 1. O ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, quando se tratar de contestação de assinatura; mesmo quando a prova pericial tenha sido determinada de ofício pelo Juiz (art. 389, inc. II, CPC). 2 – O adiantamento dos honorários periciais é realizado pela instituição financeira, a qual foi responsável pela produção do suposto contrato que a agravada teria assinado como avalista.”
(N.U 0045931-24.2015.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015)

Sendo assim, neste caso, o ônus de custear a prova não obedece à regra geral do Código de Processo Civil, mas ao quanto disposto expressamente em seu artigo 429, inciso II, que impõe o ônus da prova à parte que produziu o documento.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que as agravadas arquem com os honorários da perícia grafotécnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022